Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISTA IMOTIVADA DE CLIENTE EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
1. A sujeição imotivada do consumidor à revista policial no interior de estabelecimento enseja a configuração de danos morais. Precedente.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. Mantido o valor da condenação.
3. Apelação não provida.